Tribunal: TJES
Processo: 5021036-43.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Abuso de Incapazes
Data de julgamento: 2026-02-24

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5021036-43.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCELO BIANCARDI

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARATAÍZES

Advogado do(a) PACIENTE: CRISTIANO HEHR GARCIA - ES13345-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A utilização dos embargos não se presta à simples reiteração de tese defensiva rechaçada, devendo apoiar-se em algum dos vícios previstos no artigo 619 do CPP.

2.
Não há como aclarar o ponto suscitado quando o embargos reiteram a tese do
writ
não foi conhecido em cognição sumária
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5021036-43.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCELO BIANCARDI

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARATAÍZES

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

DECISÃO

Processo julgado monocraticamente.

Prossiga-se.